Tribunal: TJPA
Processo: 0800045-29.2024.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800045-29.2024.8.14.0045

APELANTE: JEAN VIEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. homicídio qualificado pelo meio cruel e feminicídio. causa de aumento pela presença de descendente da vítima. decisão dos jurados em consonância com o conjunto probatório. dosimetria adequada. recurso desprovido
.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença do Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Redenção, que condenou o réu Jean Vieira da Silva à pena de 21 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo meio cruel e feminicídio, com causa de aumento por ter sido cometido na presença da filha menor da vítima (art. 121, §2º, III e VI, c/c §2º-A, II e §7º, III, todos do Código Penal, e art. 5º, III, da Lei 11.340/2006). A vítima, companheira do réu, foi morta por asfixia, em contexto de violência doméstica, na presença da filha do casal.

ii. questão em discussão

2. A apelação versa sobre duas questões principais: (i) saber se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP, diante de suposta ausência de prova da materialidade delitiva; (ii) saber se houve ilegalidade na dosimetria da pena, por suposto bis in idem na aplicação da agravante do meio cruel e ausência de provas suficientes quanto à causa de aumento referente à presença da filha da vítima no local do crime.

iii. razões de decidir

3. A decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo em farto conjunto probatório, composto por laudo necroscópico, depoimentos de vizinhos e familiares, comportamento pós-fato do acusado e relato da filha menor do casal, revelando versão harmônica e verossímil quanto à autoria, materialidade e qualificadoras reconhecidas.

4. A materialidade foi confirmada por elementos técnicos que, embora não conclusivos quanto ao meio exato da morte, indicaram fortemente a ocorrência de asfixia, sendo a causa natural descartada pelo perito responsável.

5. A versão dos jurados, ainda que não unânime com a tese defensiva, é plausível e lastreada por provas objetivas, não se configurando hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

6. A dosimetria da pena foi corretamente realizada em três fases, com fundamentação concreta para a elevação da pena-base, aplicação legítima da agravante do meio cruel (não utilizada para qualificar o tipo penal), e correta incidência da causa de aumento pela prática do crime na presença da filha menor da vítima.

7. Não se verifica bis in idem, tampouco excesso na fixação da pena, a qual se manteve dentro dos parâmetros legais, considerando a gravidade concreta do delito e a intensidade do dolo demonstrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1.A decisão do Tribunal do Júri deve ser mantida sempre que amparada em versão plausível e corroborada por elementos probatórios coerentes, ainda que não seja a mais favorável à defesa. 2. A valoração da culpabilidade acima do mínimo legal é admissível quando a conduta do réu revela elevado grau de dolo e reprovabilidade. 3. É legítima a aplicação da agravante do meio cruel como circunstância autônoma na segunda fase da dosimetria, quando outra qualificadora foi utilizada para qualificar o tipo penal. 4. A causa de aumento prevista no art. 121, §7º, III, do Código Penal incide quando comprovada a presença física do descendente da vítima no momento do crime.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 121, §2º, III e VI, §2º-A, II e §7º, III; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 876.762/SE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 06ª Turma, DJe 03.07.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.578.562/SE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 06ª Turma, DJe 29.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

40ª Sessão ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JEAN VIEIRA DA SILVA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Redenção que, após condenação pelo júri popular pela prática do crime previsto nos artigos 121, §2º, incisos III e VI, c/c §2º-A, II e §7º, III, todos do Código Penal, com incidência da
Lei Maria da Penha
(Lei 11.340/2006), impôs-lhe a pena de
21 (vinte e um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime
inicial fechado,
além de fixar
indenização mínima
no valor de R$ 3.036,00 à família da vítima.

Consta dos autos, em síntese, que o apelante foi pronunciado (ID 23411523), como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos III e VI, c/c §2º-A, II e §7º, III, do Código Penal, por haver, em tese, ceifado a vida de sua companheira
Maiane Oliveira de Sousa
, no dia 10 de setembro de 2023, em contexto de violência doméstica e familiar, mediante
asfixia
e na presença da filha do casal, menor de idade.

Consta na exordial acusatória:

“(...) que na madrugada do dia 10 de setembro de 2023, na Rua Maria Benta de Oliveira, Setor Jardim América, nesta cidade, o denunciado JEAN VIEIRA DA SILVA matou a companheira MAIANE OLIVIERA DE SOUSA, mediante asfixia, pois conforme consta no laudo de necrópsia (ID 107817912), a vítima apresentou sinais típicos de asfixia como, leve congestão pulmonar e cianose no crânio.

Conforme depreende-se dos autos, a vítima e o acusado detinham uma relação conjugal, da qual adveio uma filha em comum, a menor, M.J.O.S. De acordo com os depoimentos de parentes de MAIANE, de vizinhos, e do próprio relato de MAIANE (ID 107817909, págs. 53/54) em procedimento criminal instaurado contra JEAN, no ano de 2018, o relacionamento era extremamente conturbado e marcado por discussões diárias, além de términos e voltas, sendo que ele se mostrava demasiadamente agressivo nos momentos de discussão, chegando a ameaçar MAIANE de morte em várias oportunidades.

No dia 09/09/2023, o casal foi para a casa da mãe de MAIANE, juntamente com a filhinha, para comemorar o aniversário da genitora, em família. No local, parentes de MAIANE relataram que o casal não estava tão próximo, sendo presenciado que em dado momento MAIANE pediu a JEAN que ficasse com a filha, tendo ele respondido agressivamente que 'não', ocasião em que se afastaram e começaram a discutir, resolvendo ir embora do local.

Ato contínuo, JOSÉ JÚNIOR, cunhado da vítima, disse que viu quando a criança e o acusado já estavam no carro, quando CLEODINE, conhecida por CLÁUDIA, irmã da vítima, se aproximou e teve uma conversa com o acusado.

Após isso, MAIANE foi em direção ao veículo, fazendo menção de entrar e se sentar no banco do passageiro, ao lado do motorista, oportunidade em que o acusado chamou sua atenção, iniciando uma nova discussão. A vítima, então, entrou e se sentou no banco de trás do veículo, tendo ele arrancado com o carro (cantando pneu) e deixado o local. Chegando em casa, a discussão entre o casal não cessou, ao ponto dos vizinhos ouvirem os gritos. A testemunha KALLISON VICTOR, vizinho do casal, disse que estava na parte externa de sua casa com alguns amigos quando começaram a escutar uma discussão entre o casal, tendo escutado a vítima dizer "NÃO FAZ ISSO COM MINHA FILHA, NÃO" (sic). A testemunha KARLLA REIS FREITAS, disse que estava ao lado da casa da vítima quando escutou uma voz feminina gritando repetidamente, por várias vezes, a seguinte frase: “PELO AMOR DE DEUS A MINHA FILHA, POR FAVOR A MINHA FILHA, PELO AMOR DE DEUS A MINHA FILHA” (sic). A testemunha KALLISON VICTOR afirmou em seu depoimento que não imaginava que o fato pudesse ser tão grave, pois o casal sempre discutia muito. No entanto, nesta ocasião, teve a curiosidade de ir até o portão de sua casa, momento em que viu a vítima MAIANE, do lado de fora da casa, olhando para dentro, através da fresta do portão. Consta que minutos depois, a testemunha resolveu sair de casa com seus amigos e encontrou MAIANE ainda do lado de fora da casa, conforme faz prova as imagens de câmeras de segurança que flagraram a ação (pág. 3 do ID 107817910). Depois disso, a vítima adentrou em sua casa e minutos depois, o acusado ligou para irmã da vítima, CLÁUDIA, informando que ela estava passando mal, sem esboçar qualquer nervosismo. Na ocasião, alguns familiares se deslocaram para a residência de MAIANE, onde chegaram e encontram a criança M.J.O.S. muito nervosa afirmando que a mãe (MAIANE) havia desmaiado. Consta que MAIANE foi localizada deitada no chão do quarto com as pernas viradas para o corredor e a cabeça no chão, vestida de sutiã e calça jeans até a metade de suas pernas. Imediatamente tentaram reanimar MAIANE, sem sucesso. Na ocasião, a vítima foi levada de carro ao hospital Iraci e, após algum tempo o médico informou o seu óbito, alegando que MAIANE já chegou ao hospital Familiares disseram que quando iam falar com a criança M.J.O.S., o acusado a puxava rapidamente e tentava evitar o contato. A partir de então, familiares começaram a notar o comportamento do acusado e algumas peculiaridades logo em seguida a morte de MAIANE. A irmã da vítima, CLEUDINE disse que, quando estava no hospital Iraci, notou arranhões no braço e na nuca de JEAN, tendo indagado ele sobre o teria ocasionado aquelas lesões, tendo ele dito que teve um momento em que o portão travou e ele teve que pular o muro. A outra irmã da vítima, SUZANE OLIVEIRA DE SOUSA, disse ter notado que a camisa do acusado estava para dentro na região da nuca, como se quisesse esconder alguma coisa. EDINA OLIVEIRA DE SOUSA, também irmã da vítima, narrou que assim que chegou no hospital, notou que o acusado havia trocado de camisa. Disse que no dia 13/09/2023, perguntou para a sobrinha, M.J.O.S., se “papai tinha brigado com a mamãe”, e a criança respondeu positivamente, dizendo: “o papai fez assim” (textuais), articulando um gesto de empurrão. Relatou ainda, que no dia 14/09/2023 foi até a casa de MAIANE para buscar algumas roupas da criança M.J.O.S. para lavar e, mexendo nas roupas notou que a camisa que o acusado estava usando na noite dos fatos, quando chegou a residência do casal e que depois havia sido trocada, estava rasgada no ombro. Em sede de escuta especializada, a criança M.J.O.S., 03 anos, filha do casal, se limitou a dizer que “a mamãe está no céu”. (...).”

Em suas
razões recursais
(ID 29705329), a defesa requer a submissão do réu a
novo julgamento
, sob a alegação de que a decisão dos jurados foi
manifestamente contrária à prova dos autos
, na forma do art. 593, III, “d”, do CPP, em razão da
ausência de prova da materialidade delitiva,
tendo em vista que o
laudo de necropsia
e a
certidão de óbito
apontaram
causa da morte indeterminada.

Subsidiariamente, pede a
reforma da pena
imposta para que seja manejada ao patamar mínimo, alegando que a
dosimetria da pena foi desproporcional
, em razão da valoração da culpabilidade com base em elementos já integrantes da figura típica qualificada, bem como pela aplicação cumulativa da
agravante do meio cruel
(art. 61, II, “d”) e da
majorante do §7º, III, do art. 121
, sem prova cabal da presença da filha no momento da morte.

Em sede de
contrarrazões
(ID 23411534), o Ministério Público requer o desprovimento do apelo.

Nesta Instância Superior, o Douto
Procurador de Justiça ARMANDO BRASIL TEIXEIRA
se manifesta pelo
“conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto pelo réu JEAN VIEIRA DA SILVA.
”
(Textual) (ID 30072565).

É o relatório.

À Douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Passo à análise do primeiro ponto articulado nas razões recursais:
a alegação de que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos
, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

A insurgência gira em torno da alegação de que a
decisão condenatória proferida pelo Tribunal do Júri seria incompatível com o acervo probatório produzido
. Defende a parte apelante que a ausência de prova da materialidade delitiva, em especial em razão do resultado do laudo necroscópico, impossibilitaria o decreto condenatório, o que imporia novo julgamento popular.

Todavia, a leitura atenta dos autos evidencia
situação probatória diversa daquela descrita pela defesa
, sendo a condenação resultado
de versão amparada em elementos objetivos, coerentes e suficientes para fundamentar a decisão dos jurados
.

É sabido que o
Tribunal do Júri
, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal, possui competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suas decisões
soberanas
, nos limites traçados pelo ordenamento jurídico.

Do ponto de vista jurisprudencial, é entendimento firmado que
a decisão dos jurados deve ser preservada sempre que houver, nos autos, pelo menos uma versão plausível e apoiada em elementos probatórios
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHAS DE OUVIR DIZER. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Somente é cabível a anulação da decisão do Conselho de Sentença, com fundamento no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, se o veredito manifestamente contrariar as provas reunidas nos autos. Isso ocorre quando a conclusão dos jurados se mostra isolada, sem correspondência mínima com o acervo probatório. Se houver mais de uma versão plausível dos fatos, ambas amparadas por prova judicializada, deve prevalecer o juízo popular, em respeito à soberania dos vereditos assegurada pela Constituição Federal.

2. Quanto ao testemunho indireto, o entendimento consolidado desta Corte é de que tal modalidade probatória não ostenta, isoladamente, força suficiente para embasar uma condenação penal. Todavia, não se configura condenação baseada exclusivamente em prova indireta quando esta figura apenas como um dos elementos que, em conjunto, alicerçam o decreto condenatório.

3. No caso concreto, verificou-se que a versão escolhida pelo Conselho de Sentença encontra amparo nos autos, especialmente nos depoimentos de testemunhas presenciais que relataram características físicas dos autores e da motocicleta usada no crime, bem como no depoimento judicial da testemunha protegida que narrou o planejamento e a execução do delito, além dos objetos apreendidos durante a persecução penal que corroboram a versão acusatória.

4. A versão escolhida pelo Conselho de Sentença, no exercício da soberania dos vereditos, encontra amparo nos autos. Não há que se falar em condenação lastreada exclusivamente em testemunhas de ouvir dizer, uma vez que há um conjunto probatório apto a justificar a condenação dos réus. A anulação do julgamento somente se justifica quando há absoluta discrepância entre a prova produzida e o que ficou decidido pelos jurados, o que, definitivamente, não é o caso.

5. Não cabe ao Tribunal estadual, tampouco a esta Corte Superior, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença. É cabível, tão somente, averiguar se a versão acolhida pelos jurados encontra respaldo no caderno probatório, o que ficou demonstrado na hipótese, notadamente diante dos depoimentos de testemunhas e dos objetos apreendidos durante a persecução penal, que corroboram a versão acusatória.

6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.609.248/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)”

Assim, a função desta Turma Julgadora não é reapreciar o mérito da controvérsia para reformular juízo de fato,
mas tão somente aferir se a conclusão dos jurados se mostra amparada em uma linha interpretativa razoável
, ainda que não seja a mais favorável à tese defensiva.

No caso sob exame, constata-se que o
Conselho de Sentença da Comarca de Redenção respondeu positivamente a todos os quesitos fundamentais
: reconheceu a materialidade, autoria, e a presença das qualificadoras do feminicídio e da asfixia, além da causa de aumento referente à presença da filha menor da vítima no momento do crime.

Ora, não se pode olvidar que, embora o
laudo de necropsia nº 2024.03.000022-TAN (ID 23411358)
tenha inicialmente registrado “causa de morte indeterminada”, o próprio documento aponta
elementos compatíveis com asfixia
, tais como
cianose craniofacial e congestão pulmonar leve
.

Ademais, os peritos, em diligências complementares, admitiram a possibilidade de asfixia mecânica, sem afastá-la peremptoriamente.

Imperioso enfatizar que o perito
Leonardo Magalhães Santos
, autor do laudo, em juízo, foi enfático ao esclarecer que asfixia não é causada exclusivamente por esganadura, sendo esta apenas uma dentre as formas de asfixia mecânica. Explicou que existem mecanismos de asfixia que não deixam marcas visíveis no pescoço, sendo possível que, mesmo sem sinais externos, ocorra a interrupção do fluxo de oxigênio ao organismo.

Segundo seu relato, a congestão pulmonar observada no exame necroscópico pode ser compatível com um quadro asfíxico, a depender do grau de intensidade e do tempo em que a vítima esteve exposta ao agente causador. Negou, categoricamente, a presença de marcas externas no pescoço da vítima que indicassem esganadura ou outro tipo de compressão cervical, embora tenha reconhecido que havia indicativos de falta de oxigenação na região do pescoço.

Afirmou não ter recebido nenhuma documentação médica oriunda do hospital, tampouco qualquer histórico patológico pregresso da vítima, informação que, segundo ele, é normalmente relevante para estabelecer possíveis vínculos entre causas clínicas e o óbito. Ressaltou, ainda, que, no momento da realização da necropsia, não havia familiares presentes na unidade de Marabá, o que impossibilitou a coleta de dados adicionais sobre a vítima.

Ao ser indagado sobre a presença de cianose, explicou que, se essa condição tivesse sido identificada ainda no hospital, poderia, sim, ser associada a um quadro de asfixia. Todavia, ponderou que não seria possível afirmar, com segurança, se a cianose se instalou durante o processo de morte ou se já estava presente no momento do óbito. Destacou que tanto a congestão pulmonar quanto a cianose são achados que podem indicar privação de oxigênio.

A testemunha esclareceu que a vítima poderia ter sofrido asfixia, não por esganadura — já que não foram encontradas lesões compatíveis com esse mecanismo —, mas sim por outro agente, sendo essa uma possibilidade real, especialmente considerando o horário aproximado do evento.

Explicou que, ao tratar-se de asfixia, deve-se considerar toda a via respiratória, desde as narinas, passando pela traqueia, até os brônquios, que conduzem o ar aos pulmões. Segundo relatou, qualquer obstrução nesse trajeto pode impedir a chegada do oxigênio aos brônquios, comprometendo a função pulmonar, reduzindo o oxigênio disponível no organismo e gerando sintomas como dispneia e cianose.

Discorreu ainda que, na asfixia mecânica, há sempre algum elemento externo provocando a obstrução. Citou como exemplo o engasgo, situação em que o paciente tem a via aérea obstruída por um corpo estranho, como alimento, o que pode gerar asfixia. Já na esganadura, trata-se de um trauma decorrente de força manual sobre o pescoço, que normalmente deixa lesões visíveis. Reafirmou que, nesse caso, não foram identificados sinais que pudessem indicar esse tipo de mecanismo.

A testemunha acrescentou que a congestão pulmonar com aumento de volume do órgão, conforme constatado na vítima, pode, sim, ser indicativa de asfixia. Afirmou, no entanto, que não recebeu qualquer informação no sentido de que a vítima estaria com o corpo molhado. Quando questionado sobre a possibilidade de um pano úmido causar asfixia, respondeu que esse tipo de objeto tem, sim, potencial para interromper a passagem de ar pelas vias aéreas, gerando um quadro asfíxico.

Sobre a possibilidade de lesão decorrente de um empurrão, ponderou que essa hipótese seria menos provável, uma vez que tal mecanismo normalmente está associado a laceração de órgãos, rompimento de vasos ou fraturas de costelas próximas aos pulmões — lesões que não foram observadas na necropsia.

Ao discorrer sobre os achados pupilares, afirmou que a ausência de reflexo à luz pode ser um indicativo de lesão cerebral. Esclareceu que a pupila sem reação luminosa sugere ausência de atividade encefálica, a qual pode decorrer da privação de oxigênio ou da interrupção do fluxo sanguíneo cerebral. Trata-se, segundo ele, de um reflexo que se espera encontrar em situações em que há falência cerebral.

Indagado sobre o tempo necessário para que ocorra a privação de oxigênio capaz de causar óbito, afirmou que não há um tempo fixo, pois isso varia conforme a fisiologia de cada indivíduo e suas respostas compensatórias. Ilustrou com o exemplo de um engasgo em que apenas 30 segundos podem ser suficientes para causar colapso pulmonar, caso não haja socorro imediato. Por outro lado, mencionou casos de afogamento em que, mesmo com parte dos pulmões inundados, a vítima sobrevive em razão da compensação pulmonar oferecida pela porção do órgão que permaneceu íntegra.

Ao analisar o coração da vítima, afirmou que a estrutura cardíaca estava preservada, sem sinais de infarto ou necrose. Explicou que, em caso de infarto, seria possível identificar alterações, como congestão ou áreas de necrose no miocárdio, o que não foi verificado no exame. Por essa razão, descartou a parada cardíaca como causa da morte. Também descartou acidente vascular cerebral (AVC) e a asfixia por esganadura, reafirmando a inexistência de lesões compatíveis.

Por outro lado, afirmou que não se pode descartar a possibilidade de asfixia causada por pano molhado, tampouco a hipótese de afogamento em vaso sanitário, embora tenha ressalvado que, neste último caso, a conclusão depende da análise do tempo de imersão.

Concluiu explicando que a leve congestão pulmonar observada corresponde à presença de sangue no pulmão, o que indica uma tentativa de compensação do órgão diante de alguma deficiência funcional. Segundo ele, essa congestão com líquido, geralmente de origem vascular, reforça a hipótese de que houve um processo de comprometimento respiratório.

Portanto, constato que o perito enfatizou que, embora tenha sido afastada a hipótese de
esganadura
, não foi descartada a possibilidade de
asfixia por outros mecanismos
, como
obstrução das vias aéreas internas
ou
sufocação indireta por pano úmido
, tampouco a hipótese de
afogamento em vaso sanitário
, a depender do tempo de imersão, sendo categórico ao
descartar causas naturais da morte
, como infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral ou parada cardíaca espontânea, tendo reconhecido que a vítima apresentava
congestão pulmonar leve
,
cianose
, e
hipóxia na região cervical
, alterações compatíveis com insuficiência respiratória e privação de oxigênio (elementos característicos de asfixia).

Por outro lado, ressaltou, ainda, que a
ausência de marcas externas não afasta a ocorrência de asfixia mecânica
, especialmente quando causada por obstrução interna ou meios que não deixam lesões visíveis, como sufocação com pano úmido, apontando, também, ausência de prontuário médico e de histórico clínico da vítima, o que limitou a análise conclusiva quanto a patologias preexistentes.

A isso se somam outros elementos de grande relevância probatória, a saber,
relatos de vizinhos
que ouviram gritos da vítima pedindo socorro, mencionando a filha pequena: "não faça isso com minha filha", além de
câmeras de segurança
externas registraram a vítima em estado de desespero saindo e retornando ao imóvel, poucos minutos antes do óbito, bem como o
comportamento pós-fato do acusado
, que teria trocado de roupa, limpado o local e se apresentado à polícia com
arranhões
, somando-se, também, o
relato da filha do casal
, que em escuta especializada, menciona briga, faca e queda da mãe (com evidente perturbação emocional).

E, por fim, o
histórico de violência doméstica
, registrado em boletins anteriores e relatado por familiares.

A testemunha
Kalisson Victor do Nascimento
,
vizinho da vítima
, destacou em síntese, que o fato ocorreu na madrugada de 9 para 10 de setembro de 2023. Narrou que nessa madrugada, escutou gritos de Mayane dizendo:
"não faz nada, minha filha"
.

Relatou que estava dentro de casa com sua ex e um casal de amigos na área, e, ao ouvir a gritaria, foi até o portão para ver o que acontecia, tendo colocado a cabeça para fora e visto ela estava com o rosto voltado para dentro do portão, como se estivesse espreitando com o corpo para fora e a cabeça para dentro da casa. Mayane gritou “não faz nada com a minha filha” umas duas vezes.

Afirmou que era comum ter essas brigas verbais e altas entre eles, razão pela qual achou que era apenas mais uma discussão, pois eles sempre discutiam, ressaltando que não cogitou em chamar a polícia porque era algo comum entre eles, e eu não queria se meter.

A
testemunha Cleudiane Oliveira de Sousa
,
irmã da vítima
, narrou pormenorizadamente a dinâmica do dia dos fatos, pontuando que no aniversário de sua mãe, chegou o Jean e a M.J., sendo que logo o Jean se dirigiu para o fundo da casa, enquanto estava tendo um culto de agradecimento na casa pelos seus 70 anos.

Disse que Mayane pediu para o Jean tomar de conta da M.J., porque ela queria prestar atenção no culto, tendo Jean dito que não seria mais aquele otário de antigamente, tendo Mayane, depois disso, passado o tempo todo olhando para o fundo onde Jean estava.

Afirmou que Mayane estava bastante aflita, mesmo estando no culto ela estava olhando com olhar nervoso para o Jean no fundo da casa.

Relatou que depois que a Mayane foi embora, todos ainda permaneceram na casa da mãe delas e, depois de um tempo, atendeu a ligação de Jean, que disse:
"Cláudia, tu vem para cá agora que a Mayane tá passando mal"
. Que ficou nervosa e passou o telefone para sua irmã mais velha. Relatou que Jean parecia tranquilo na ligação, não apreensivo, e que não me deu nenhuma orientação para chamar socorro ou dizer que o que havia feito.

Falou que achou estranho ele ligar para ela em vez de levar Mayane ao hospital, já que ele tinha carro e moto.

Por fim, narrou que no hospital viu Jean sentado na calçada com M.J., perguntando a ele o que havia acontecido, e ele negou qualquer briga, dizendo que Mayane havia passado mal, que perguntou a M.J. o que havia acontecido na casa da mamãe, ocasião em que ela confirmou:
"O papai brigou com a mamãe. Só que ela correu, tia, ela correu pro portão"
. Afirmando, também, que
"o pai dela deu um tapa nas coxas dela. Deu um tapa. Meu pai me bateu"
. E que confrontou Jean novamente com o que M.J. disse, e ele pegou a menina no colo para que ninguém mais perguntasse.

A
testemunha Evinha Oliveira de Sousa Martins
ratificou a versão apresentada pela testemunha Cleudiane Oliveira de Sousa, assim como pontuou elementos relevantes para o processo, relatando que, ao retornar ao município de Redenção, enquanto retirava suas roupas na casa de sua mãe, foi abordada por Jean, que lhe tocou as costas e perguntou:
“E aí, o que que deu lá?”
. Em resposta, disse ter informado que a morte de Mayane era considerada de causa suspeita, e que, naquele momento, ainda não havia como esclarecer os detalhes, pois o corpo havia sido enviado para Belém e aguardava-se a chegada do laudo oficial.

Em seguida, observou que Jean demonstrou comportamento inquieto: pegou o telefone e tentou afastar a criança M.J. do local, justificando que a menina teria presenciado discussões entre ele e Mayane. Segundo a testemunha, houve ocasiões em que Jean teria pegado uma faca, e Mayane, assustada, correu para fora da residência.

Informou que, posteriormente, questionou Jean por diversas vezes sobre o momento em que Mayane teria saído de casa, mas que ele negou qualquer saída da vítima. Segundo sua versão, Mayane teria entrado no quarto enquanto ele acendia a luz da área externa e, desde então, não teria mais saído. Ainda conforme relato de Jean, quem teria visto Mayane caída no chão foi a própria M.J., o que o teria motivado a correr até o local.

Contudo, a testemunha declarou que M.J. apresentou uma versão distinta: disse que Jean a havia trancado dentro do quarto e escondido a faca quando as irmãs de Mayane chegaram à residência.

Afirmou, também, que o banheiro do quarto de Mayane não se encontrava molhado, mas que foi encontrada uma blusa completamente encharcada, posicionada atrás da porta. A irmã da testemunha chegou a questionar Jean sobre os arranhões encontrados em seu corpo, ao que ele respondeu que teria pulado o muro da residência para buscar documentos, justificando que o portão da casa de Mayane era acionado por controle remoto.

No momento do velório, Cleudine — pessoa próxima à família — dirigiu-se a M.J. com a seguinte pergunta:
“M.J., o papai brigou com a mamãe?”
, ao que a criança respondeu de forma afirmativa, relatando:
“O papai brigou sim com a mamãe, ele pegou uma faca e a mamãe saiu para fora”
. A testemunha acrescentou que a menina apresentava algumas marcas roxas nas pernas, o que chamou a atenção de Claudia, que também a questionou. M.J. respondeu:
“Foi o papai que bateu”
.

Por fim, a testemunha negou que houvesse qualquer tipo de inveja em relação ao relacionamento entre Mayane e Jean. Acrescentou que sequer tinha conhecimento da extensão da família de Jean, mencionando que eles chegavam a passar por dificuldades financeiras, inclusive fome. Descreveu o relacionamento do casal como altamente conturbado e repleto de conflitos.

Portanto, diante desse conjunto probatório, percebo que a
versão acusatória se revela consistente, lógica e plausível
, não se tratando de decisão arbitrária ou desconectada dos autos. Ao contrário, a condenação se firmou com base em
narrativa coesa e corroborada por múltiplas fontes probatórias
, inclusive técnicas, documentais e testemunhais.

O que se verifica, pois, é que os jurados
exerceram legitimamente sua função constitucional
, optando, dentre duas teses contrastantes, por aquela sustentada pelo Ministério Público — escolha respaldada nos autos e, portanto,
insuscetível de anulação por este Tribunal
.

Dessarte,
não há que se falar em novo julgamento
por decisão manifestamente contrária às provas, eis que o veredicto do Conselho de Sentença está amparado em
versão verossímil
, foi construído com base em
diversas fontes probatórias harmônicas
, e
não representa abuso ou injustiça flagrante
que autorize intervenção judicial no mérito.

Por conseguinte,
não se pode afirmar que o veredicto foi manifestamente contrário à prova dos autos
, uma vez que a tese da defesa não era única, e permitia interpretação razoável na linha adotada pelos jurados. Em tais hipóteses,
não compete ao Tribunal substituir a convicção do júri por seu próprio juízo
, sob pena de afronta à
soberania dos veredictos
(art. 5º, XXXVIII, da CF/88).

Da Dosimetria da pena:

No tocante a dosimetria da pena, a defesa requer o redimensionamento da reprimenda, sob os fundamentos de que houve
valoração indevida da culpabilidade
como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, além da ocorrência de
bis in idem
na aplicação da agravante genérica do meio cruel (art. 61, II, “d”, do CP), por já ter sido essa mesma circunstância utilizada como qualificadora do tipo penal (art. 121, §2º, III, do CP), além de ausência de prova suficiente acerca da presença da filha da vítima no momento do crime, o que, segundo a tese defensiva, inviabilizaria a aplicação da causa especial de aumento prevista no art. 121, §7º, III, do Código Penal.

Ora, em relação a dosimetria da pena, é certo que não existe um critério matemático, devendo a pena-base ser fixada concreta e fundamentadamente, de acordo com as circunstâncias judiciais, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do delito, de modo que, visando à aplicação justa da lei penal, o magistrado sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto. Veja-se:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. AÇÃO DETERMINANTE PARA O SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA. INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 29, § 1º, DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. CONTROLE DE LEGALIDADE VINCULADA. ANÁLISE QUE LEVOU EM CONTA CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO FATO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. Restando demonstrado nas instâncias de origem que a acusada praticou o roubo em concurso com mais dois agentes, com os quais dividiu tarefas na execução da empreitada criminosa, tendo papel importante para o êxito do crime, sendo responsável por vigiar as vítimas, enquanto os demais corréus subtraíam os bens, inviável o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP).

2. A teor da jurisprudência desta Corte, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada, em que se deve observar não só os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mas também o da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime.

3. Assim, faz parte do juízo discricionário do julgador indicar o aumento da pena em razão da existência de circunstância judicial desfavorável, não estando obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, ou, até mesmo, outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório.

4. No caso em tela, o acréscimo da pena-base mostrou-se proporcional e razoável, considerando a apresentação de fundamentação idônea, suficiente e concreta para a valoração desfavorável das circunstâncias judiciais, não havendo falar em aumento desproporcional.

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.578.562/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 29/4/2025.)”

A partir desse entendimento, extrai-se que
não há limitação aritmética rígida quanto à fração aplicável por cada vetor negativo
. A exasperação deve, sim, ser
compatível com a gravidade concreta da circunstância judicial
valorada negativamente, e não apenas com seu número.

Todavia, as alegações da defesa não merecem acolhida, porquanto a dosimetria foi realizada em plena conformidade com a sistemática trifásica prevista no art. 68 do Código Penal, e à luz dos princípios da legalidade, da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI), da proporcionalidade e da motivação.

Transcrevo, inicialmente, os fundamentos utilizados pelo Juízo sentenciante para fixar a pena privativa de liberdade:

“Passo à dosimetria da pena nos termos do art. 492, inciso I, do CP, em estrita observância ao disposto no art. 5º, XLVI, da Constituição da República/88. (...)”

“Na primeira fase da dosimetria, CULPABILIDADE: a conduta do acusado extrapola a regular reprovabilidade do tipo penal, diante do identificado pelas imagens da vítima em câmeras de segurança e depoimento testemunhal em plenário, demonstrando que a vítima sai e volta de sua residência (ID’s 106621456, pág. 3/9 e 107817910), suplicando para que o acusado não faça mal à filha do casal para, em seguida, ceifar a sua vida, dado o elevado grau de desavença entre o acusado e a vítima, demonstrando a intensidade do dolo decorrente da conduta do acusado, o que se reputa
desfavorável
.

ANTECEDENTES: o acusado é primário não registra ação penal com sentença penal condenatória por fato anterior e anteriormente transitada em julgado, de modo que ação penal em curso não configura maus antecedentes nos termos da Súmula 444, do STJ, reputando-se vetor favorável. CONDUTA SOCIAL: não havendo provas em contrário, reputo circunstância favorável. PERSONALIDADE: nada há nos autos laudo técnico que permita adequada aferição, de modo que reputo circunstância favorável. MOTIVOS: praticou o crime contra sua então companheira por razões da condição do sexo feminino por o crime envolver menosprezo ou discriminação à condição de mulher – art. 121, §2º-A, inciso II, do CP – feminicídio, o que se utiliza para qualificar propriamente o delito, fazendo incidir o preceito secundário do tipo, não sendo valorado negativamente nesta fase, por configuração dupla imputação pelo mesmo fato – ne bis in idem. CIRCUNSTÂNCIAS: as circunstâncias são inerentes ao crime, não tendo o Ministério Público demonstrado circunstâncias de tempo, lugar, modo de execução que não sejam aqueles próprios do feminicídio qualificado majorado, o que se reputa favorável. CONSEQUÊNCIAS: não se tem conhecimento nos autos de alcance extrapenal a não ser aquelas inerentes ao tipo penal, circunstância que reputo favorável. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: não há prova nos autos de o comportamento da vítima ter contribuído para a prática criminosa, o que reputo circunstância favorável (Súmula nº 18 do E. TJPA).

Sopesadas as circunstanciais judiciais na primeira fase, as quais reputo desfavoráveis (vetor(es) culpabilidade), fixo a pena-base acima do mínimo legal em 14 (quatorze) anos de reclusão na medida da culpabilidade do pronunciado.

Na segunda fase
, ausentes atenuantes. Presente a agravante do meio cruel - art. 61, II, “d” do CP, nos termos da fundamentação supra, razão pela qual aumento a pena fixada no patamar anterior
em 16 (dezesseis) anos de reclusão
.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição. Presente a
causa especial de aumento de pena prevista no art. 121, §7º, inciso III, do Código Penal
, por ter sido reconhecido que o crime foi praticado na presença física do(a) filho(a) da vítima, devendo a pena ser aumentada em 1/3 (um terço).

Por essas razões,
TORNO A PENA DEFINITIVA EM 21 (VINTE E UM) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
, em desfavor de JEAN VIEIRA DA SILVA, qualificado na denúncia, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo meio cruel (asfixia) e por feminicídio majorado praticado contra a vítima MAIANE OLIVIERA DE SOUSA, sua então companheira, previsto no art. 121, §2º, incisos III e VI, c/c §2º-A, inciso II e §7º, III, todos do Código Penal, com as circunstâncias do art. 5º, III e art. 7º, da Lei 11.340/2006.”

A pena imposta ao réu —
21 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado
— está rigorosamente dentro dos parâmetros estabelecidos pelo
preceito secundário do art. 121, §2º, do Código Penal
, que prevê pena de
reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos
para o crime de homicídio qualificado.

Na
primeira fase da dosimetria
, a pena-base foi fixada em
14 (quatorze) anos de reclusão
, com valoração negativa da
culpabilidade
. A justificativa judicial se mostra idônea, pois a culpabilidade ultrapassou a censura normal que acompanha o tipo penal de homicídio, diante do contexto de violência doméstica e familiar reiterada e da
conduta fria
e deliberada do réu, que, mesmo após ouvir a súplica da companheira para que poupasse a filha, optou por ceifar-lhe a vida. O grau de reprovabilidade, portanto, foi superior ao padrão, justificando a elevação da pena-base.

O Superior Tribunal de Justiça igualmente admite tal exasperação:

“DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DOSIMETRIA DA PENA. PREMEDITAÇÃO E FRIEZA NA EXECUÇÃO DO DELITO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1.318/STJ. AGRAVANTE DO ART. 61, II, E, DO CÓDIGO PENAL. CRIME PRATICADO CONTRA COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL. ANALOGIA IN MALAM PARTEM. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (REsp n. 2.216.668/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de 15/9/2025.)”

Na
segunda fase
, no que se refere à agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal, igualmente não assiste razão à defesa. A sentença recorrida trouxe fundamentação expressa e juridicamente adequada ao aplicar referida agravante, destacando que, embora reconhecida a
pluralidade de qualificadoras
, apenas uma delas — o feminicídio (art. 121, §2º, VI, c/c §2º-A, II, do CP) — foi utilizada para qualificar o tipo penal. Já a
outra circunstância qualificadora reconhecida — o meio cruel (art. 121, §2º, III, do CP)
— foi valorada, de forma autônoma, como agravante genérica, nos termos do art. 61, II, "d", do Código Penal, sendo amplamente admitida a
utilização de uma qualificadora como agravante
, desde que não tenha sido usada para qualificar o tipo penal, respeitando-se, assim, o princípio do
ne bis in idem
.

Portanto, diante da existência de mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, é legítima a valoração autônoma de uma delas como agravante na segunda fase da dosimetria da pena,
sem que isso configure duplicidade punitiva ou violação a garantias penais
.

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade ou excesso na aplicação da agravante impugnada, a qual foi utilizada
em estrita conformidade com a técnica de dosimetria penal.

Na
terceira fase
, a majoração em
1/3 da pena
, resultando na pena definitiva de
21 anos e 4 meses
, decorre da incidência da causa de aumento prevista no
art. 121, §7º, III, do CP
, reconhecida pelo Conselho de Sentença com base na prova dos autos. A sentença destaca que a vítima, momentos antes da consumação do delito, clamava repetidamente:
“não faz nada com a minha filha”
, o que corrobora que a criança estava presente no local e que sua integridade física e psicológica também foi colocada em risco.

Dessa forma, constata-se que a reprimenda foi fixada
com plena observância ao sistema trifásico, em consonância com os princípios constitucionais da proporcionalidade e da legalidade penal
, inexistindo qualquer vício a ser sanado em sede recursal.

Assim,
não merece acolhimento o pleito de redimensionamento da pena formulado pela defesa
, devendo ser integralmente sentença condenatória.

Ante o exposto
, acompanhando o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso de apelação interposto por Jean Vieira da Silva
, mantendo-se, na íntegra, a
sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA
, inclusive quanto à
dosimetria da pena
, a qual foi corretamente fixada em
21 (vinte e um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, além do pagamento do
valor indenizatório de R$ 3.036,00
, pela prática do crime de
homicídio qualificado pelo meio cruel e pelo feminicídio
, com causa de aumento pela prática do delito na presença da filha da vítima, nos termos do art. 121, §2º, incisos III e VI, c/c §2º-A, II, e §7º, III, todos do Código Penal.

Diante de todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2025